Tribunal: TJSP
Processo: 1012260-94.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
r federal no 24/75 pela nova ordem constitucional – Reafirmação da jurisprudência – Crédito estímulo – Artigo 13 da Lei estadual do Amazonas no 2.826/2003 e artigo 16 do Decreto no 23.994/2003 – Incentivo fiscal que não se estende a todo Estado do Amazonas – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto para restringir o âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus.

ADPF no 1004 – Declaração de inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012260-94.2022.8.26.0625; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Alegação de direito líquido e certo à apropriação de crédito de ICMS – Operação interestadual com incentivo – Zona Franca de Manaus – Benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas, com base no artigo 13, inciso I, da Lei estadual no 2.826/03 – Auto de Infração e Imposição de Multa por infração ao artigo 59, § 2o, e artigo 51 do RICMS/00 – Glosa dos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Alegação de direito líquido e certo à apropriação de crédito de ICMS – Operação interestadual com incentivo – Zona Franca de Manaus – Benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas, com base no artigo 13, inciso I, da Lei estadual no 2.826/03 – Auto de Infração e Imposição de Multa por infração ao artigo 59, § 2o, e artigo 51 do RICMS/00 – Glosa dos créditos de ICMS pela autoridade fiscal.

DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO – Inocorrência – Recurso administrativo pendente que afasta o reconhecimento da decadência – Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - Prosseguimento do julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

DECADÊNCIA – Apropriação de crédito indevido que ensejou recolhimento menor de ICMS – Artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – Precedentes – Fatos geradores entre julho a outubro de 2009, com notificação do AIIM ocorrida em novembro de 2014 – Decadência configurada.

ICMS – Creditamento – Indústria fornecedora de produto estabelecido na Zona Franca de Manaus, beneficiária de incentivo fiscal do Governo do Amazonas – Crédito outorgado de 90,25% de ICMS – Aproveitamento pela apelante da integralidade do crédito de ICMS destacado em nota fiscal – Possibilidade.

ADI 4832 – Recepção da Lei Complementar federal no 24/75 pela nova ordem constitucional – Reafirmação da jurisprudência – Crédito estímulo – Artigo 13 da Lei estadual do Amazonas no 2.826/2003 e artigo 16 do Decreto no 23.994/2003 – Incentivo fiscal que não se estende a todo Estado do Amazonas – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto para restringir o âmbito de incidência às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus.

ADPF no 1004 – Declaração de inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do Fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975.

Recurso provido.